Tribunal: TJSP
Processo: 1004639-49.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Atraso na entrega de unidade autônoma comprada pelo autor/apelado – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – Alegação que o imóvel foi comprado dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida", cujo objeto não é o lucro, mas um programa que facilite o acesso à moradia para pessoas de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Atraso na entrega de unidade autônoma comprada pelo autor/apelado – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – Alegação que o imóvel foi comprado dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida", cujo objeto não é o lucro, mas um programa que facilite o acesso à moradia para pessoas de baixa renda, pelo que a condenação por lucros cessantes não seria possível – Descabimento – Autor que assumiu um financiamento com instituição financeira, pelo qual se obrigou ao pagamento de "taxa de evolução da obra" que vigeria somente enquanto a obra estivesse sendo executada e até sua conclusão, com a entrega das chaves, o que se deu depois do prazo contratualmente previsto, tendo o autor pago à instituição financeira valor maior que o previsto – Valores devidos – Pedido de redução dos lucros cessantes – Descabimento – Valor que atende à disciplina do ordenamento jurídico dada ao tema, bem como à Súmula 162 desta Corte o Tema 996 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.